Tribunal: TJES
Processo: 5001435-40.2024.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001435-40.2024.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DAGOBERTO ALCOFORADO LACERDA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O STJ, no julgamento do Tema 1.061, estabeleceu que, “
Se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)
”;

2.
A apelante é pessoa idosa, de baixa escolaridade, sendo demonstrado em sua oitiva a clara hipossuficiência técnica em relação à instituição, especialmente para compreender o que, de fato, estava sendo lhe oferecido, negando expressamente o negócio avençado;

3. A
jurisprudência da Primeira Câmara é firma no sentido que, “
não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista
”. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0012669-35.2019.8.08.0030, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: Desembargador Substituto Aldary Nunes Júnior, Julgado em 20/06/2023).

4. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 13 de outubro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5001435-40.2024.8.08.0015

Apelante: Dagoberto Alcoforado Lacerda

Apelada: Banco BMG S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Dagoberto Alcoforado Lacerda contra a sentença de id. 16001590, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Conceição da Barra nos autos da ação indenizatória ajuizada em desfavor de Banco BMG S/A, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido improcedente o pleito autoral e extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Nas razões recursais de id. 16001591, o apelante sustenta, em síntese, que: (a) jamais contratou, ativou ou recebeu o cartão de crédito consignado, sendo ilegítimos os descontos efetuados; (b) o contrato é nulo por divergências de assinatura e inconsistências nas informações pessoais; (c) a modalidade de reserva de margem consignável gera dívida infinita e abusiva; (d) faz jus à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, independentemente de comprovação de má-fé do fornecedor; e (e) deve ser indenizado por danos morais diante da conduta ilícita da instituição financeira.

Contrarrazões apresentadas no id. 16001592.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 26 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O autor buscou a tutela judicial para ver declarada a inexistência de relação jurídica com a instituição financeira recorrida, sob o argumento de que não formalizou contrato de cartão de crédito consignável, pretendendo, então, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do seu benefício previdenciário e reparação por danos morais.

Incontroverso ao caso, conforme estabelece a Súmula 297 do STJ, a incidência do Código de Defesa do Consumidor por se tratar de relação jurídica firmada entre pessoa física e instituições financeiras.

Por sua vez, o consumidor expressamente nega a legitimidade do contrato do qual decorreu os descontos em seu benefício previdenciário, o que atrai o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 1.061, que estabelece que, “
Se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)
”.

Entendimento reiteradamente aplicado na Câmara:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DA RENOVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.061 DO STJ. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do entendimento vinculante do STJ, “Se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)”
; 2. Em que pese o agravante admitir ter firmado o contrato RCM n. 97829613748/18001, expressa que o empréstimo já havia se encerrado, apontando que não solicitou a sua renovação, o que impõe a instituição financeira o dever de demonstrar a devida autorização do agravante para a nova contratação; 3. Na condição de idoso e aposentado, o desconto de parcelas controversas em sua aposentadoria potencialmente gera maior risco ao consumidor do que a instituição financeira, que não ficará submetido a risco de inadimplemento, já que poderá restabelecer a incidência dos débitos diretamente no benefício previdenciário do recorrente; 4. Recurso conhecido e provido. (TJES. Classe: Agravo de Instrumento, 5008485-02.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, julgado em 20/11/2023.) - G.N.

Desse modo, competia ao banco demonstrar a legitimidade e regularidade da contratação que imputa ao apelante, ônus do qual não se desincumbiu.

Assim, não há como imputar ao apelante a responsabilidade de arcar com os custos de um contrato que não celebrou, devendo ser declarada a inexistência da relação jurídica ao contrato objeto da ação e,
como consequência, devida a restituição integral dos descontos em seu benefício previdenciário.

Inclusive, a Câmara tem analisado reiterados processos envolvendo a mesma instituição financeira em contexto similar, em que se evidencia violação do dever de informação para induzir consumidores a firmaram contrato de cartão de crédito consignado.

Sobre o tema, a jurisprudência da Primeira Câmara é firme no sentido que, “
não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista
”. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0012669-35.2019.8.08.0030, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: Desembargador Substituto Aldary Nunes Júnior, Julgado em 20/06/2023).

No mesmo sentido:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE LEALDADE, TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO – RESTITUIÇÃO INTEGRAL – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – PRESERVAÇÃO DO CONTRATO – DANO MORAL CARACTERIZADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se admite que o consumidor, na intenção de obter "empréstimo consignado", seja submetido a "contrato de cartão de crédito consignado", cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista. 2. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. 3. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a repetição em dobro, prevista no parágrafo único, do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. A referida tese, no entanto, sofreu modulação de seus efeitos, sendo aplicável apenas às cobranças indevidas ocorridas antes de 30.03.2021, quando da fixação da tese pela Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0000078-55.2020.8.08.0014, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: Desembargador Annibal de Rezende Lima, Julgado em 29/09/2023)

EMENTA: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATO. IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO IDENTIFICADA. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECEBIDO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL IDENTIFICADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Câmara tem assentado que “Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020); 2. A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável tem previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003. Não havendo a comprovação do recebimento e utilização do cartão de crédito, correta a sentença que reconheceu a irregularidade da contratação; 3. Apelação desprovida. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5001300-68.2020.8.08.0047, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões, Julgado em 29/07/2023)

Assim, não se desincumbiu a apelada do ônus que lhe cabia, notadamente demonstrar a regularidade da contratação, o que impõe a declaração da nulidade da relação jurídica, com a respectiva restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da apelante.

Nesse ponto, a repetição de indébito deve ser simples até a publicação do
EREsp 1.413.542/RS, a partir de quando deverá ser realizado em dobro, diante do comportamento contrário à boa-fé objetiva apurada da fraude bancária.

No que diz respeito aos danos morais, entendo que restam configurados, haja vista tratar-se de pessoa idosa que sofreu descontos irregulares em seu benefício previdenciário decorrentes do contrato anulado, tendo que reivindicar seus direitos na via judicial, cuja indenização, observando as peculiaridades do caso, entendo como razoável e proporcional o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), autorizando o desconto da verba o desconto do empréstimo vinculado ao contrato objeto da ação depositado na conta da apelada.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para, reformando a sentença recorrida, julgar procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato objeto da ação, condenando a instituição financeira a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do apelante de forma simples até a publicação do acórdão EREsp 1.413.542/RS e, em dobro, posteriormente, além de danos morais, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), autorizando o abatimento do valor de empréstimo depositado na conta do autor.

Sobre o dano material devera incidir juros de mora pela SELIC a partir da data de desconto de cada parcela e sobre o dano moral, a partir da data de desconto da primeira parcela, vedada cumulação de índice próprio de correção monetária.

Condeno o apelado/requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.